Tribunal: TJDFT
Processo: 0760677-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 6.227,28 (seis mil duzentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos) a título de reparação por dano material.
2. Recurso tempestivo e preparo regular (Id. 34112759 a Id. 34112761). Contrarrazões apresentadas (Id. 34112766).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Ademais, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal (RE 636.331), a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal, se restringe à indenização por danos materiais decorrentes de extravio de bagagem despachada, que, no caso em análise, não ocorreu.
4. No caso, houve cancelamento do voo sem justificativa plausível. Ademais, a recorrente não demonstrou que oportunizou ao autor a remarcação do voo para data próxima da originalmente contratada. O recorrido, por seu turno, demonstrou que tentou contato com a recorrente por vários meios, SENACON, telefone, não obtendo resposta satisfatória e tempestiva em nenhum dos contatos. Resta, pois, configurado o vício no serviço da recorrente.
5. A frustração da viagem do autor não ocorreu em razão das restrições da pandemia, de modo que não se aplica ao caso a Lei 14.046/2020. Trata-se de defeito no serviço prestado pelo recorrente que além de não restituir o pagamento realizado pelo consumidor, não respondeu tempestivamente e satisfatoriamente às diversas interpelações do consumidor, o que o obrigou a comprar novas passagens em outra companhia aérea, devendo ser mantida a sentença que condenou o recorrente a ressarcir o dano material sofrido pelo consumidor.
6.RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.